Tribunal: TJSP
Processo: 2129830-48.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Carlos Castilho Aguiar França
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-08
Data de publicação: 2024-06-08

Ementa:
Agravo de Instrumento – Plano de saúde – Deferimento de tutela de urgência para compelir a ré a manter a equipe que prestava tratamento à autora, ora agravada, na modalidade "Home Care" – Irresignação da ré – Descabimento – Presentes os elementos para concessão de tutela de urgência – Precedentes deste Tribunal – Decisão mantida – Agravo improvido.